Tribunal: STF
Processo: CC 7842
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
COMPETÊNCIA – CONFLITO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – RECLAMAÇÃO – FUNGIBILIDADE – INEXISTÊNCIA. Ausente conflito da espécie descrita no artigo 102, inciso I, alínea “o”, da Carta Federal e arguida a usurpação da competência do próprio Supremo, a reclamação revela-se o único meio previsto pela ordem constitucional para solução da controvérsia.